Tribunal: STF
Processo: RMS 40195
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Paulo Maciel Cunha, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no MS 30.452, assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 



    3. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 66, p. 1)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório de sua anistia política, por meio da Portaria nº 272/2024.



    O impetrante, ora recorrente, narra que foi declarado anistiado político pela Portaria nº 1.268/2004 e “Passados mais de 20 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Recorrente o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou portaria de nº 272, de 9 de abril de 2024, determinando a anulação da anistia do Recorrente, tendo o Recorrente ficado na rua da amargura, sem a sua pensão e o direito a utilização dos hospitais da Aeronáutica, isso quando já conta mais de 78 anos” (eDOC 69, p. 3).



    Pondera que “O Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, não deve, jamais, ser insensível ao fim social do direito, ao bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º,III, da CF) e o da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF)” (eDOC 69, p. 4).



    Considera que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade” (eDOC 69, p. 7).



    Segundo entende, “No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 78 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos, utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico” (eDOC 69, p. 8).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de, concedendo a segurança, restabelecer a Portaria nº 1.268/2004.



    Em contrarrazões, a União afirma que as alegações deduzidas pelo recorrente são genéricas e insuficientes para o acolhimento da pretensão de nulidade em processo administrativo (eDOC 89, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “(...)



    Nesses termos, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo. 



    No que pertine à anistia política, a Primeira Seção desta Corte manifestou a necessidade de demonstração da ocorrência de afronta ao direito líquido e certo do impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular.



    (...)



    No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os ‘princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso’. 



    Outrossim, infere-se dos autos que a Portaria n. 272, de 09 de abril de 2024 (fl. 21), apontada como ato coator, decorre do cumprimento da decisão judicial proferida no MS 29.500/DF, no bojo do qual a segurança foi denegada e a anulação da anistia restaurada.



    Nesse contexto, cabe registrar que segundo a jurisprudência desta Corte, o mero cumprimento de decisão judicial, via Portaria pela Administração Pública, não ofende direito líquido e certo, amparável por mandado de segurança.



    (...) 



    Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do art. 214 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a segurança. Pedido de liminar prejudicado.” (eDOC 40)



    Por sua vez, o acórdão ora recorrido, proferido no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “(...)



    Ocorre que o agravante, na presente irresignação, limitou-se a repisar, em linha gerais, as mesmas razões apresentadas na petição inicial do mandado de segurança. 



    Deixou, assim, de impugnar, especificamente, os fundamentos adotados pela decisão que denegou a segurança, quais sejam, a apresentação de razões genéricas e que ‘o mero cumprimento de decisão judicial, via Portaria pela Administração Pública, não ofende direito líquido e certo, amparável por mandado de segurança’. 



    Impositivo, desse modo, a incidência da Súmula 182/STJ, verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.” (eDOC 66, p. 3)



    Do cotejo entre as razões recursais e o acórdão impugnado, verifica-se que o recorrente deixou de refutar os argumentos que levaram à inadmissão do mandado de segurança.



    In casu, o acórdão recorrido manteve a denegação da segurança, que entendeu não ser cabível a impetração de mandado de segurança diante da ausência de direito líquido e certo. Consignou-se, a propósito, que somente deve haver intervenção judicial quando não restar evidenciada a ilegalidade do ato apontado como coator, não tendo sido apontado, no caso, qualquer vício no processo de revisão do ato de concessão da anistia.



    O fundamento para a denegação da segurança, portanto, remonta à ausência de direito líquido e certo apto a justificar a utilização da via mandamental para a discussão da questão. 



    No recurso ordinário em mandado de segurança, contudo, o recorrente deixa de impugnar os argumentos da decisão recorrida no tocante à ausência de direito líquido e certo, tendo em vista a impossibilidade de intervenção judicial quando ausente comprovada ilegalidade ou, ao menos, o apontamento de eventual ilegalidade do ato apontado como coator. 



    Verifica-se que o recorrente, em nenhum momento, rebate a alegação de que o Poder Judiciário deve limitar-se a intervir diante de comprovada ilegalidade, a qual, frise-se, sequer foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.



    Não subsiste nos autos, pois, prova do direito líquido e certo do impetrante, o que apenas seria demonstrado com a comprovação de que o processo que culminou na anulação da portaria que concedeu sua anistia política encontra-se eivado de ilegalidade.



    Nesse passo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que, em razão do princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgente, nas razões recursais, trazer argumentos para contestar a decisão do Tribunal de origem que tenha inadmitido o mandado de segurança, justificando, o cabimento do recurso.



    Ora, constitui ônus da parte recorrente, enfrentar todos os argumentos presentes na decisão impugnada, sob pena de tornar inviável o processamento de recurso perante as Cortes Superiores.



    Tal afirmativa é a máxima expressão do princípio da dialeticidade, conceituado com maestria pelo jurisconsulto Nelson Nery Júnior, in verbis:



    “Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada”. (JÚNIOR. Nelson Nery. Teoria Geral dos Recursos, princípios fundamentais, 5ª ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2001, p. 314, grifo nosso)



    Trata-se, desse modo, de postulado inerente a todo processo, dialético por natureza.



    A propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento”. (RMS 38323 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27-10-2022, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-06-2022, grifo nosso)



    Na espécie, a observância ao princípio dialeticidade seria cumprido com o desenvolvimento de fundamentação apta a afastar o fundamento atinente à impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário diante da ausência de comprovada ilegalidade. Não tendo sido apresentados quaisquer argumentos nesse sentido, mas apenas a reiteração dos motivos genéricos que conduziram à impetração do mandado de segurança, tem-se como não cumprido o princípio mencionado.



    De toda sorte, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual sequer foi apontada pelo impetrante, ora recorrente.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado proferido em caso idêntico ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente